Tribunal: CARF
Processo: 10380.722351/2017-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: AILTON NEVES DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-09-20

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.722351/2017-58
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.920 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
9 de agosto de 2023
Recorrente
COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DO CEARA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2012
NÃO
HOMOLOGAÇÃO
DE
PER/DCOMP.
MULTA
ISOLADA.
INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO STF. REPERCUSSÃO
GERAL.
Declarada pelo STF a inconstitucionalidade da multa isolada sobre o valor do
débito objeto de declaração de compensação não homologada, deve ser
cancelada a penalidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente e Relator
(documento assinado digitalmente)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.
Relatório
Conforme extraí-se da decisão recorrida, trata-se de Auto de Infração - AI de
multa isolada lavrada em 28/03/2017, fls. 112 e 118, contra a Contribuinte em epígrafe,
decorrente de DCOMPs declaradas e não homologadas, relacionadas na descrição da infração do
AI, além dos demais documentos dos autos do processo administrativo de análise do crédito no
10380.722261/2017-67, multa essa aplicada com fundamento no art. 74, §17, da Lei no 9.430, de
1996, com alterações posteriores, sendo o Valor da Multa por compensação não homologada
(Código 3148) de R$ 41.203,83.
Cientificada do lançamento em 10/04/2017, AR de fl. 120, a Interessada
apresentou em 09/05/2017 a manifestação de inconformidade de fls. 123 e 124, nos termos
reproduzidos a seguir:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.722351/2017-58
Fl. 174
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.920 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10380.722351/2017-58

A Impugnação foi julgada improcedente pela DRJ/01, conforme acórdão n. 101-
014.727, de 3 de dezembro de 2021 (e-fls. 128), que ostentou a seguinte ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2012
MULTA
ISOLADA.
COMPENSAÇÃO
NÃO
HOMOLOGADA.
CABIMENTO.
Enseja o lançamento da multa isolada de ofício, os débitos cujas Declarações
de Compensação não foram homologadas, desde que apresentadas após a
vigência do art. 62 da Lei no 12.249/2010, independentemente da existência de
dolo ou fraude.
MULTA. SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE.
Ocorrendo a não homologação, a multa deve ser lançada, contudo, sua
exigibilidade deve ficar suspensa ainda que não impugnada, no caso de
apresentação de manifestação de inconformidade contra a não homologação da
compensação.
Fl. 175
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.920 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10380.722351/2017-58

Irresignado, o ora Recorrente apresenta Recurso Voluntário de e-fls. 143,
repetindo, em linhas gerais, os mesmos fundamentos apresentados em sede de impugnação.
É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Aílton Neves da Silva , Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015, com redação dada pela
Portaria MF n.o 329/2017, e do disposto na Portaria CARF no 6.786/2022.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos
de admissibilidade, motivo por que dele tomo conhecimento.

Mérito
Como dito no preâmbulo, trata-se de notificação de lançamento de ofício que
exige multa isolada de 50% sobre o valor dos débitos objeto de declaração de compensação não
homologada, decorrente do processo de crédito no 10380.722261/2017-67. O Valor da Multa por
compensação não homologada é de R$ 41.203,83.
O presente lançamento encontra fundamentação legal no parágrafo 17 do artigo 74
da Lei no 9430/96 (destaque deste relator):
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)(Vide Decreto no 7.212, de
2010) (Vide Medida Provisória no 608, de 2013) (Vide Lei no 12.838, de 2013)
§ 1o (...)
(...)
§ 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do débito
objeto de declaração de compensação não homologada, salvo no caso de falsidade da
declaração apresentada pela sujeito passivo.(Redação dada pela Lei no 13.097, de 2015)
Como se vê, a multa isolada incidirá somente sobre o valor do débito objeto de
declaração de compensação não homologada.
Entretanto, o Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento do Recurso
Extraordinário (RE) 796939, com repercussão geral (Tema 736), e da Ação Direta de
Inconstitucionalidade (ADI) 4905, decidiu pela inconstitucionalidade do parágrafo 17 do artigo
74 supra mencionado, que prevê a incidência de multa isolada no caso de não homologação da
declaração de compensação apresentada ao Fisco.
Em razão disso, foi fixada tese de repercussão geral nos seguintes termos: “É
inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa de
homologação de compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão para
propiciar automática penalidade pecuniária.”
Fl. 176
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.920 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10380.722351/2017-58

Assim, em que pese o impedimento do CARF para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária, o inciso I, do §1o, do art. 62, RICARF, prevê que tal
vedação não se aplicará aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou ato normativo “que já
tenha sido declarada inconstitucional por decisão definitiva plenária do Supremo Tribunal
Federal.”
Nesse quadro, a multa isolada em questão deve ser cancelada, em observância ao
entendimento expresso pelo STF sobre a matéria.

Dispositivo
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso voluntário, para que a multa
isolada aplicada seja integralmente cancelada.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva

Fl. 177
DF CARF MF
Original